Tribunal: TJMT
Processo: 1019804-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019804-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIS CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 027.203.311-12 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), LIVIA DEIRANE MARTINS - CPF: 058.431.291-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NO QUE SE REFERE AO ADITAMENTO DO FIES – ACADÊMICA JÁ UTILIZOU O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PELO PERÍODO DE 12 SEMESTRES – CONTRATO ENCERRADO – ADITAMENTO DO FIES -

COMPETÊNCIA DO FNDE E NÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

– REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – TUTELA REVOGADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se
que já havia sido utilizado pela agravada as duas dilatações previstas no contrato, não sendo possível proceder ao aditamento por encontrar-se esgotado o prazo de financiamento contratado, tem-se por não preenchidos os
requisitos necessários à concessão da liminar, nos moldes do que prevê o artigo 300 do CPC/15, razão pela qual há que ser revogada a tutela de urgência no que se refere ao aditamento do FIES, extirpando-se a multa fixada em casa de descumprimento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
LÍVIA DEIRANE MARTINS
,
que deferiu o pedido de tutela de urgência, conforme dispositivo abaixo transcrito (ID 68433752):

"[...] Com estes fundamentos,
defiro
a tutela de urgência para determinar à ré que autorize a autora frequentar o as aulas junto ao estabelecimento de ensino, devendo, para tanto, fornecendo o “link” para as aulas “online”, eventos necessários à conclusão do curso, bem como realizar todas as provas do décimo semestre de arquitetura e urbanismo. Deve a ré também viabilizar todos os documentos necessários ao aditamento do FIES, em cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, para o caso de descumprimento desta decisão. [...]."

Em suas razões recursais (ID 107789986), a parte agravante afirma
não ter condições de cumprir parte da decisão agravada porque a acadêmica não possui mais o FIES em razão da utilização do financiamento estudantil pelos 12 semestres previstos no contrato.

Informa que a aluna contratou o FIES para o segundo semestre de 2013 com término previsto para o primeiro semestre de 2018, ou seja, o financiamento previa um prazo de 10 semestres de cobertura, com a possibilidade de dilatação por mais dois semestres, totalizando 12 semestres letivos, conforme a Cláusula 6º, §§ 1º e 2º do contrato.

Por fim, afirma não ser responsável pelos termos contratuais firmados entre a acadêmica e o FNDE, mesmo porque já houve a utilização integral do benefício pelo período contratual máximo de 12 semestres.

Assim, afirma não terem sido preenchidos os requisitos
necessários à concessão da
tutela de urgência, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada para que seja parcialmente revogada a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
nos autos nº 1028613-72.2021.8.11.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A liminar recursal foi deferida (ID 108584964).

Não foram prestadas as informações prestadas pelo juízo singular, embora devidamente solicitadas no ID 108699481.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 111535489).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravada ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
em face da agravante, aduzindo, em síntese,
ser acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo desde julho de 2013 e que o seu término estava previsto para o primeiro semestre de 2018. Afirma que desde o ano de 2017 foram realizados ajustes em seu quadro de horário com acréscimo ou retirada de disciplina e cobrança proporcional às disciplinas cursadas. Assevera que no ano de 2019 percebeu que houve o acréscimo de forma automática de uma disciplina em sua grade horária, a qual lhe resultou cobranças indevidas que vieram a lhe impedir de cursar o 10ºsemestre do curso por deliberação ilegal da IES, tendo em vista que desde o ano de 2020 encontrava-se com o curso trancado e quando decidiu retomar os estudos no ano de 2021 foi comunicada pela IES da necessidade de quitação dos valores em aberto. Por estes motivos ingressou com a presente demanda.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular deferiu a tutela de urgência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a IES, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravada não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois demonstrado de forma inequívoca que a acadêmica procedeu a utilização do FIES pelo período máximo de 12 semestres
.

Extrai-se do contrato do FIES, dos aditamentos e dilatações, que a contratação ocorreu para o segundo semestre de 2013, sendo aditado em 2014/01; 2014/02; 2015/01; 2015/02; 2016/01; 2016/02; 2017/01; 2017/02; 2018/01, com dilatação nos semestres 2018/02 e 2019/01 (IDs 107789987; 107789988; 107789989; 107789990; 107789991; 107789992; 107789993; 107789994; 107789995; 107789996; 107789997; 107789998; 107789999; 107802450; 107802451; e 107802452).

Assim, conclui-se que o contrato do FIES encerrou-se no primeiro semestre letivo de 2018, devendo ser pago exclusivamente pela acadêmica os semestres letivos posteriores em razão do encerramento do contrato de financiamento, conforme
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO e PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO DA CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DA UTILIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO.

Além disso, extrai-se do documento de ID 107802452 que a IES procedeu à tentativa de solicitar o aditamento do FIES em 06/01/2020 tendo sido informada que já havia sido utilizado pela agravada as duas dilatações previstas no contrato, não sendo possível proceder ao aditamento por encontrar-se esgotado o prazo de financiamento contratado.

Assim, comprovada a impossibilidade de cumprimento da liminar que determinou que a IES procedesse ao aditamento do FIES ou fornecesse toda documentação indispensável ao procedimento tendo em vista o encerramento do contrato, deve a decisão agravada ser revogada nesta parte.

Há que se esclarecer que a análise que se faz neste momento compreende apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, cuja discussão restringe-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, não sendo possível realizar uma análise pormenorizada dos temas relacionados ao mérito da demanda.

Nesse sentido:

“
Em sede de agravo de instrumento só se discute o
acerto ou desacerto
do ato hostilizado, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao meritum causae, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.”
(TJ/MT – 2.ª CCível – RAI nº 22.074/2004 – Relator: Des. Márcio Vidal – julgado em 16/11/2004, DJ
7025 de 02/12/2004).

Pelo exposto
dou provimento
ao recurso para revogar parcialmente a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
nos autos nº 1028613-72.2021.8.11.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento por encerramento do contrato do FIES, extirpando-se a multa fixada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022